Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. ART. 155, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 5o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a participação do réu na subtração do bem; e (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima apresenta especial relevância probatória nos crimes patrimoniais e, no caso concreto, revela-se firme e coerente, sendo corroborada pelos depoimentos das testemunhas responsáveis pelo transporte do bem, a mando do réu.
4. A posse injustificada de bem furtado, aliada às circunstâncias da subtração e à atuação ativa do agente na retirada e transporte do veículo, evidencia participação no crime de furto e afasta a desclassificação para receptação.
5. A apreensão do bem na esfera de disponibilidade do réu impõe à defesa o ônus de apresentar elementos mínimos que demonstrem a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.
6. A ausência de comprovação mínima da licitude da aquisição do bem apreendido na esfera de disponibilidade do acusado impede o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 5o, e 33, § 2o, “c”. CPP, arts. 156 e 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949182, 0705732-50.2022.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1148358, 20160710053908APR, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Rel. designado Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 31.01.2019.